Tribunal: TCU
Processo: 005.081/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1153/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar cumprido o item 1.7.1 (subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2) do Acórdão 130/2023-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento o item 1.7.2 do Acórdão 130/2023-TCU-Plenário , sem a necessidade de manter o seu monitoramento, face às razões expostas na instrução da unidade técnica (peça 32), sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.5 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.081/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.